Tribunal: TJDFT
Processo: 0737111-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737111-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LAIS RAMOS CANDIDO PINHEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Reconstrução Mamária - Cirurgia Bariátrica - Correlação - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recuso - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional UNIMED contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada por Laís Ramos Cândido Pinheiro por meio da qual foi deferida tutela de urgência para cominar à ré a realização de cirurgia de reconstrução mamária, com prótese, após a realização de cirurgia bariátrica. Recorre a Central UNIMED, apontando a inexistência de cobertura obrigatória para tal cirurgia, dentro dos procedimentos mínimos exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente requisito necessário ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. Com efeito, a Jurisprudência desta Egrégia Corte tem entendimento pacífico quanto à extensão da cobertura para a reconstituição mamária em decorrência de cirurgia bariátrica. A propósito: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA PÓS BARIÁTRICA. CIRURGIA REPARADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. I. A reconstrução mamária decorrente dos efeitos de cirurgia bariátrica, desde que devidamente indicada por médico especialista, é mera continuidade do tratamento iniciado com a redução de peso, não possuindo, pois, finalidade estética. II. Embora evidentes a angústia e a frustração sofridas pela consumidora, ante a negativa de cobertura pela seguradora, o fato não possuiu o condão de causar constrangimento moral hábil a compensação, em razão de peculiaridades do caso. III. Negou-se provimento a ambos os recursos. (Acórdão 1272921, 07010265620198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020). e desta Turma: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO APÓS GASTROPLASTIA. CIRURGIA REPARADORA. RECUSA INDEVIDA. FINALIDADE ESTÉTICA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Nos termos da legislação consumerista, são nulas as cláusulas contratuais que restringem direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. 2. A assistência médica contratada não pode se limitar ao custeio da cirurgia de gastroplastia para suplantar a obesidade mórbida, devendo a resultante flacidez mamária receber tratamento terapêutico, porquanto são incontroversas as complicações de saúde que sobrevêm após a perda significativa de peso pelo paciente. Inteligência do artigo 35-F da Lei 9.656/98. 3. Demonstrada de forma inequívoca a finalidade reparadora e não meramente estética da cirurgia de reconstrução mamária com uso de prótese bilateral, resultante da realização de cirurgia bariátrica, há de se impor à seguradora de saúde a realização do referido procedimento, a fim de se assegurar a continuidade e conclusão do tratamento anterior. 4. Nas situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não pode ser reputada injusta ou violadora de direitos materiais a conduta da operadora, ao optar pela restrição da cobertura sem ofender os deveres anexos do contrato, afastando, assim, qualquer pretensão de compensação por danos morais. 5. Recursos não providos. (Acórdão 1238984, 07112002720198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). Ausente a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, segunda-feira, 31 de agosto de 2020, às 22h32min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator